Tribunal: TJSP
Processo: 2309320-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória. Aduz uso medicinal da cannabis. Existência de elementos concretos que justificam a segregação cautelar. Quantidade expressiva de substância entorpecente. Estrutura organizada de produção e comercialização. Indícios de associação para o tráfico. Mera reiteração. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória. Aduz uso medicinal da cannabis. Existência de elementos concretos que justificam a segregação cautelar. Quantidade expressiva de substância entorpecente. Estrutura organizada de produção e comercialização. Indícios de associação para o tráfico. Mera reiteração. Ordem denegada.